Tribunal: TJDFT
Processo: 0709818-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS. PRECLUSÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Inexiste omissão ou obscuridade, pois o provimento jurisdicional foi certo e coerente com sua fundamentação, indicando de forma clara os motivos e fundamentos que o embasam, concluindo que a avaliação das quotas da executada, que se pretende discutir no recurso, foi julgada por meio de decisão preclusa, uma vez que não, a despeito de devidamente intimado, o embargante não interpôs recurso oportuno e cabível.

2. Incabível a aplicação do artigo 1.015, II, do CPC, pois este prevê a possibilidade de interposição de agravo de instrumento em face de decisão que verse sobre o mérito do recurso, ou seja, quando a decisão interlocutória resolve alguma das matérias constantes do artigo 487 do CPC, o que não é o caso dos autos.

3. Não há violação ao artigo 927 do Código de Processo Civil quando o paradigma apontado pela parte não está inserido nos casos expressamente previstos no referido dispositivo legal, que prevê os casos de entendimentos de observância obrigatória.

4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.

5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.